Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-79.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE CHEQUE. AÇÃO FUNDADA NA RELAÇÃO CAUSAL. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. PRETENSÃO PRESCRITA. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR SERVIÇO DE ARQUITETURA. DIMENSÃO DO SERVIÇO INCOMPATÍVEL COM O VALOR INFORMADO.
1. "Uma vez prescrita a ação executiva do cheque, assiste ao credor a faculdade de ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei n. 7.357/1985); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal), que é hipótese dos autos, e, ainda, ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula 503/STJ.” (AgInt nos EAREsp n. 681.278/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/6/2020, DJe de 3/8/2020.)
2. Se o cheque foi emitido em 28/6/2019, o prazo prescricional da ação de cobrança fundada na relação causal terminou em 28/6/2024, estando prescrita a pretensão exercida somente em 5/7/2024.
3. Quanto ao pedido de restituição de R$ 1.000,00 pagos pelo serviço de arquitetura, a fotografia da casa, avaliada em R$ 1.580.000,00, sugere que o valor do projeto arquitetônico do imóvel supera – em muito - essa quantia e não há nos autos justificativa para a restituição pretendida.
4. Recurso conhecido e desprovido. Acolhida a prejudicial de mérito suscitada em contrarrazões para pronunciar a prescrição da ação de cobrança do cheque emitido em 2019.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.